Tribunal: STF
Processo: Rcl 66351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Helton Mailon Veit Raymundo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob alegada ofensa ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

 2.	Narra o reclamante que teve sua conta bancária judicialmente bloqueada e, ao solicitar acesso aos autos de nº 5114338-24.2023.4.02.5101, o pedido foi indeferido.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, o acesso aos referidos autos.

É o relatório.
 
Decido.

 4.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	 No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos que estão sob sigilo.

 7.	Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como violado:

E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 8.	Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se (e-doc. 7, p. 1):

“Evento 89 - Considerando a existência de medidas assecuratórias em curso, indefiro, por ora, o pedido de acesso ao presente feito deduzido pela defesa de HELTON MAILON VEIT RAYMUNDO, em consonância com o teor da Súmula Vinculante nº 14.”

 9.	A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito.

 10.	Nesse sentido, aponto o precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).



 11.	Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

 12.	Verifico, por fim, que a ordem de bloqueio de valores mantidos em conta bancária, de acordo com a própria inicial, teria sido cumprida em “15 de fevereiro de 2024” (e-doc. 1, p. 3), ao passo que o ato reclamado, qual seja, a negativa temporária (“por ora”) de acesso aos autos, se deu poucos dias após, em 21/02/2024 (e-doc. 7), decurso temporal que não viola o princípio da razoabilidade.

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator